Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-95.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006266-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), KAREN HELENA LAZARIN ALBERTO - CPF: 022.925.911-11 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS PLÁSTICAS APÓS EMAGRECIMENTO. NATUREZA REPARADORA OU ESTÉTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. R
ECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, na qual se pleiteia o custeio, por operadora de plano de saúde, de cirurgias plásticas (braquioplastia, mamoplastia redutora e lipoabdominoplastia), indicadas após emagrecimento expressivo, sob alegação de caráter reparador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está presente a probabilidade do direito quanto à natureza reparadora dos procedimentos cirúrgicos indicados; (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência; (iii) determinar se é possível compelir a operadora ao custeio imediato, inclusive fora da rede credenciada, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia acerca da natureza dos procedimentos exige dilação probatória, o que impede sua solução em cognição sumária.

4.

Os laudos médicos não demonstram, de forma inequívoca, a obrigação contratual da operadora, diante da controvérsia fático-probatória relevante.

5.

O caso não se enquadra no Tema 1.069 do STJ, pois o emagrecimento decorre de tratamento clínico, e não de cirurgia bariátrica.

6.

Não se verifica perigo de dano concreto, pois inexistem elementos que indiquem risco de agravamento irreversível ou urgência clínica imediata.

7.

O desconforto físico e o sofrimento psíquico, por si sós, não configuram
periculum in mora.

8.

A alegação de inexistência de rede credenciada não foi comprovada, pois não houve demonstração do esgotamento das alternativas junto à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia plástica por plano de saúde exige demonstração inequívoca da natureza reparadora do procedimento.

2.

A controvérsia sobre a finalidade terapêutica ou estética da cirurgia impede a concessão da tutela em cognição sumária quando depende de dilação probatória.

3.

O perigo de dano exige prova de urgência concreta ou risco de agravamento irreversível do quadro clínico.

4.

O Tema 1.069 do STJ não se aplica automaticamente a casos de emagrecimento decorrente de tratamento clínico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.069.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Karen Helena Lazarin Alberto
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.º 1003140-28.2026.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Hapvida Assistência Médica S.A.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência sob o entendimento de que a medida é absolutamente satisfatória, inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, ao ponderar que os documentos médicos teriam sido produzidos entre abril e agosto de 2024 e que os procedimentos poderiam ser procedidos posteriormente, caso a instrução probatória confirmasse sua natureza reparadora.

A agravante sustenta que a decisão desconsidera a prova pré-constituída apresentada, confunde tutela de urgência com irreversibilidade absoluta e exige instrução exauriente incompatível com a finalidade da tutela provisória.

Afirma que os documentos médicos são recentes, produzidos entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, que há probabilidade do direito diante dos laudos que atestam a natureza reparadora dos procedimentos indicados após emagrecimento expressivo de aproximadamente 41,6 kg, e que o perigo de dano se manifesta no prolongamento do sofrimento físico e psíquico. Aponta, ainda, inexistência de rede credenciada no município de Rondonópolis para a realização dos procedimentos pleiteados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no ID. 346358870.

Sem contrarrazões, diante de não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Karen Helena Lazarin Alberto
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.º 1003140-28.2026.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Hapvida Assistência Médica S.A.

Na ação principal, a agravante alegou que, a partir de fevereiro de 2025, submeteu-se a tratamento clínico para obesidade com acompanhamento médico regular, com emagrecimento expressivo de aproximadamente 41,6 kg, o que gerou excesso significativo de tecido cutâneo e subcutâneo, sobretudo no abdome e nos braços, com prejuízos funcionais, desconforto físico e dificuldades nas atividades da vida diária.

Munida de laudos médicos e psicológicos, a agravante solicitou à operadora a autorização e o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados, braquioplastia, mamoplastia redutora e lipoabdominoplastia circunferencial associada à lipoaspiração. A
Hapvida Assistência Médica S.A.
negou a cobertura sob o argumento de que os procedimentos são de caráter meramente estético.

A medida liminar foi indeferida nos autos da ação principal, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, com a autorização e o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos, inclusive fora da rede credenciada, com o profissional indicado pela agravante.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na situação concreta, a controvérsia central consiste na natureza dos procedimentos pleiteados, se reparadora ou preponderantemente estética, questão que não comporta resolução da análise perfunctória, sem dilação probatória.

Embora a agravante apresente laudos médicos que indicam a necessidade das cirurgias em razão de sequelas decorrentes do emagrecimento expressivo, não é possível afirmar, neste momento processual, que está inequivocamente demonstrada a obrigação da operadora de custear procedimentos cuja finalidade terapêutica está sujeita a controvérsia fático-probatória ainda não encerrada.

Registre-se, a propósito, que a situação concreta não se enquadra no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, que trata especificamente de cirurgias reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica. Na hipótese dos autos, o emagrecimento decorreu de tratamento clínico para obesidade, e não de procedimento cirúrgico prévio, de modo que a aplicação daquele precedente vinculante não se impõe de forma automática, o que torna necessária a instrução probatória para aferir as particularidades do quadro clínico apresentado.

No tocante ao perigo de dano, tampouco está suficientemente demonstrada a urgência que justifique a antecipação da tutela neste momento. A agravante não logrou evidenciar, de forma concreta, risco de dano grave, irreversível ou de difícil reparação decorrente da não realização imediata dos procedimentos. O prolongamento de desconforto físico e sofrimento psíquico, embora relevante do ponto de vista clínico, não se mostra, por si só, apto a configurar o
periculum in mora
, sobretudo quando os próprios laudos não indicam quadro emergencial ou risco de agravamento irreversível em curto prazo.

Quanto ao argumento de inexistência de rede credenciada no município de Rondonópolis, a agravante também não comprovou ter esgotado as alternativas disponíveis junto à operadora ou a efetiva falta de profissional habilitado para a realização dos procedimentos na rede local, de modo que essa alegação, isolada e desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para superar o estágio de mera assertiva.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026